Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEONARDO DE MIRANDA ALVES (advogado – OAB/DF 38.079) em favor do paciente JOÃO JOSÉ ALVES CAVALCANTE, qualificação supra. O paciente foi condenado por incidência no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto. A sentença transitou em julgado em 17/04/2023 e foi, incontinente, expedida carta de guia para execução da pena. Antes de iniciado o cumprimento da reprimenda, o apenado requereu ao juízo da execução a conversão para o regime aberto e autorização para trabalho externo. Alegou que exerce a profissão de serralheiro e mantém relação de emprego estável desde 2012. Lado outro, tem dois filhos menores que dependem financeiramente de seu auxílio. Intimado a justificar se o pleito se referia a regime aberto humanitário ou semiaberto harmonizado, esclareceu que a pretensão é voltada ao semiaberto harmonizado e reiterou o pedido de autorização para trabalho externo. Sobreveio decisão do juízo da execução em que indeferiu o pedido de cumprimento em regime semiaberto harmonizado e sob o pálio de que não seria aplicável aos condenados por crimes hediondos e/ou praticados com violência contra a pessoa. Por fim, determinou a expedição do mandado de prisão. A ordem de segregação foi expedida no dia 07/02/2024 e cumprida em 09/02/204. O impetrante alegou que a decisão padeceria de vícios, posto que o juízo teria deixado de apreciar o pedido de autorização para trabalho externo, bem como não teria observado a determinação de prévia intimação do apenado para início do cumprimento da pena, conforme art. 23, da Resolução 417, do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 474. Requereu a “seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de JOÃO JOSÉ ALVES CAVALCANTE, para reconhecer a ilegalidade do mandado de prisão, e assim determinar imediata expedição de mandado de soltura, para que o paciente possa se apresentar voluntariamente ao juízo da Execução Penal, bem como, seja analisado previamente o pedido de autorização do trabalho externo antes da expedição da intimação para cumprir a pena sem prejuízo de realização de audiência admonitória” Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os fundamentos da impetração referem à suposta ilegalidade do decreto prisional já executado, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere. A decisão em que determinada a expedição do mandado de prisão foi proferida nos seguintes termos: “A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento. Relatei. Decido. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: ‘I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar .’ No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Ante a condenação transitada em julgado, expeçam mandado de prisão. Após a notícia do recolhimento do sentenciado, serão examinados os pedidos de submissão ao exame criminológico e à identificação genética.” A decisão está devidamente fundamentada e apreciou o pedido de liberdade monitorada deduzido pelo paciente, declinando as razões do convencimento. Portanto, não há vício a ser reparado. Quanto à pretensa falta de intimação prévia para o cumprimento da pena, importa ressaltar que a jurisprudência tem entendimento de que se cuida de recomendação e que sua falta não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECAMBIAMENTO. PROVIDÊNCIA DOS JUÍZOS DA VEP/DF E DA VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL DE MOSSORÓ/RN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem as diretrizes contidas na Resolução 474 do CNJ, no Distrito Federal, não é necessária a intimação do apenado previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, haja vista a existência de estabelecimento prisional adequado para tanto. 2. O direito do apenado de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar foi resguardado, pois os Juízos da VEP/DF e da 3a Vara Regional de Execução Penal de Mossoró/RN já providenciaram o recambiamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1786116, 07420087620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, eventual ilegalidade deve ser analisada diante do caso concreto e das circunstâncias do processo. Primeiramente, o impetrante não trouxe qualquer evidência de que faltem vagas em estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto no âmbito do Distrito Federal, tampouco tenha sido colocado em situação mais gravosa para o seu cumprimento. Lado outro, o apenado tem conhecimento da expedição da carta de guia desde 24/05/2023, ocasião em que se manifestou nos autos (movimento 78). Posteriormente, em reiteradas manifestações, requereu a concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado e juntou documentos. Conclusão, não há surpresa quanto à existência e tramitação do pedido de cumprimento de pena. Com relação ao pedido de autorização para trabalho externo, não há risco de perecimento do direito que justifique sua apreciação neste regime diferenciado de plantão forense, devendo-se aguardar o expediente regular e submissão ao juiz natural da causa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido, se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator